Tribunal: TJES
Processo: 5001008-22.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-22.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZIRA FEHLBERG HAMMER

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONSIGNADO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O
apelado alegou que a recorrente “não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão”, mas no recurso houve discurso intenso sobre a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e, ainda, arrazoado sobre pontos ligados ao mérito da causa -
como a ocorrência de vício na contratação –
para justificar a
pretensão de provimento do recurso interposto.
P
reliminar de ausência de dialeticidade recursal,
rejeitada.

2. -
O
indeferimento das provas requeridas pela autora teve como fundamento a desnecessidade da prova oral para o julgamento da causa, mormente
pela
existência de documentação coligida aos autos,
e dado o fato de que
“o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”
.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa, não acolhida.

3.- Mérito. Na hipótese, demonstrados todos os pressupostos ligados à validade do negócio jurídico em questão, ou seja, a declaração de vontade sem vícios – sendo inclusive “fato incontroverso que a autora contratou empréstimo consignado visando a aquisição de um colchão, de fabricação da terceira requerida, cuja venda foi realizada pela segunda requerida”. Aliás, não se nega as assinaturas apostas pela apelante, cotejadas por meio dos documentos que foram coligidos aos autos, bem como não se pode olvidar a prova da transferência dos valores relacionados ao empréstimo consignado.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001008-22.2021.8.08.0056.

APELANTE: ALZIRA FEHLBERG HAMMER.

APELADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., FLÁVIA KRAUSE E KENKO LIGHT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

ALZIRA FEHLBERG HAMMER
interpôs recurso de apelação cível -
com pedido de efeitos suspensivo -
em face d
a
respeitável sentença
(
id. 9409897
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Santa
Maria de Jetibá
,
nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória”
ajuiz
ada

por ela
contra
os réus
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
,
FLÁVIA KRAUSE
e
KENKO LIGHT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
,
que julgou “
IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial
” (fl. 0
4
)
.

Requereu
que seja dado “provimento ao presente Recurso de Apelação, para primeiramente Anular a presente Sentença, por haver cerceamento de defesa, e alternativamente reformar a sentença a quo e assim, julgar totalmente procedente a ação
”
(id. 9409898 - fl.
09
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, apresentadas unicamente pelo Banco Itaú Consignado S. A. (id. 9409902, fls. 01-15
)
.

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pel
o Banco-réu
(contrarrazões - id. 9409902, fls. 03-4
).

Quanto a essa questão,

o

apelado
alegou
que a recorrente/autora “não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão”, mas tal proposição não é correta, dado que no recurso houve discurso intenso sobre a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e, ainda, expendeu arrazoado sobre pontos ligados ao mérito da causa – como a ocorrência de vício na contratação - de modo a dar amparo à

pretensão de provimento do recurso interposto.

Logo, rejeito a referida preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Nas razões recursais (id. 9409898, fls. 01-9), a apelante sustentou, em síntese, que: 1) ajuizou “Ação declaratória de inexistência de débito por ter a parte Autora sido mantida em erro por FLAVIA KRAUSE ao realizar um empréstimo junto a instituição financeira BANCO ITAU CONSIGNADO S. A., para pagamento de um colchão adquirido junto a KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.” (fl. 03); 2) “há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação de inexistência de débito por ter a parte Autora sido mantida em erro por FLAVIA KRAUSE ao realizar um empréstimo junto a instituição financeira BANCO ITAU CONSIGNADO S. A., para pagamento de um colchão adquirido junto a KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., fazendo-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, para oitiva das testemunhas da parte Autora, bem como, seja colhido o depoimento pessoal de Flávia Krause” (fl. 05); 3) quanto ao mérito, “a ré não forneceu a Apelante todas as informações sobre o contrato que estavam firmando e que não é possível inferi-las pela simples leitura dos seus termos, já que foi redigido em linguagem truncada e de difícil compreensão” (fl. 06); 4) “restou claramente caracterizado o vício na contratação, sendo o caso de aplicar o art. 145 c/c art. 171, II, do Código Civil, anulando a contratação aderida pelo autor, ora Apelado, mediante ardil, eis que evidenciado o vício de consentimento” (fl. 08).

Quanto ao cerceamento do direito de defesa alegado pelo recorrente, parece-me que tal questão não deve ser acolhida, uma vez que o indeferimento das provas requeridas pela autora teve como fundamento a desnecessidade da prova oral para o julgamento da causa (id. 18720267), mormente em razão da existência de documentação que foi coligida aos autos.

A propósito,
correta a
rejei
ção d
a alegação de cerceamento ao direito de defesa, porquanto “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
(...).
6. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento
15-
0
4-2024,
data da publicação/fonte
DJe de 18-
0
4-2024).

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Outrossim, quanto às questões de mérito, tenho que as alegações da recorrente não são capazes de ilidir as seguintes fundamentações ligadas à responsabilidade contratual, bem como a validade do negócio jurídico e aos pormenores
antecedentes
à obrigação de mútuo ajustada:

[...]

De início, é fato incontroverso que a autora contratou empréstimo consignado visando a aquisição de um colchão, de fabricação da terceira requerida, cuja venda foi realizada pela segunda requerida.

Segundo se afere do documento de ID 8695666, o colchão foi adquirido na data de 26/08/2020, sendo o empréstimo nº 622727172, de acordo com o extrato do benefício previdenciário da autora, sido incluído na folha de pagamento a requerente em 10/09/2020.

O contrato nº 622727172 (ID 11137870), celebrado em 02/09/2020, demonstra a existência de empréstimo consignado no valor de R$ 12.776,19 (doze mil, setecentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos), iniciando-se os descontos em janeiro de 2021, e com término previsto para dezembro de 2027, o que encontra consonância com o documento de ID 8695664.

Além de ter sido preenchido com os dados da autora, o contrato em comento restou devidamente assinado por esta, a qual, todavia, afirma que o valor contratado não foi o solicitado, uma vez que o preço do colchão era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que, apesar de a requerente demonstrar a aquisição do colchão por meio do documento de ID 8695666, não logrou êxito em demonstrar o valor a que lhe foi ofertado, tampouco a proposta de empréstimo descrita na inicial, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com pagamento em 39 (trinta e nove) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Conforme se extrai do contrato e do documento de ID 11138204, o valor do empréstimo foi creditado na conta-corrente nº 79493550-0, junto ao NU Pagamentos S/A, de titularidade da autora.

Nesse ponto, a requerente não comprovou a inexistência de vínculos com a citada instituição financeira, estando a conta-corrente em questão registrada em seu nome, conforme se verifica através da Transferência Eletrônica Disponível – TED de ID 11138204.

Ademais, consta no ID 10623869, fotografia da requerente segurando o seu documento pessoal, utilizado para a contratação do empréstimo, e o verso do contrato, devidamente por ela assinado, não havendo dúvidas acerca da validade do negócio jurídico.

[...]

Nesse contexto, ficou demonstrado todos os pressupostos ligados à validade do negócio jurídico em questão, ou seja, a declaração de vontade sem vícios – sendo inclusive “fato incontroverso que a autora contratou empréstimo consignado visando a aquisição de um colchão, de fabricação da terceira requerida, cuja venda foi realizada pela segunda requerida”. Aliás, não se nega as assinaturas apostas pela apelante, cotejadas por meio dos documentos que foram coligidos aos autos, bem como não se pode olvidar a prova da transferência dos valores relacionados ao empréstimo consignado.

Em síntese, não ficou demonstrada a irregularidade do negócio jurídico em questão, daí o não provimento do apelo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na sentença de 10% para 1
2
% (
doze
por cento) do valor
atualizado da causa
, suspen
sa
a exigibilidade do pagamento nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.